Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO PELA REQUERENTE. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SESSENTA DIAS. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO. SUSPENSÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação declaratória de inexistência de débitos e reparatória por danos extrapatrimoniais ajuizada pelo ora demandante/recorrente contra o requerido, diante da alegação de que seu nome foi incluído indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Insurge-se contra a sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: a) foi beneficiária do plano de saúde oferecido pelo requerido no período de março de 2012 até janeiro de 2017; b) recebeu um memorando circular acerca de reajuste no valor da mensalidade e que optou por não permanecer como beneficiária, pois não manifestou interesse em aderir no prazo de sessenta dias estabelecido no item 11 do comunicado; c) o plano não poderia ter sido renovado automaticamente diante da exigência de manifestação expressa do servidor; d) os valores da mensalidade deixaram de ser descontados automaticamente de sua folha de pagamento, razão pela qual acreditou que o plano estaria cancelado; e) em outubro de 2021 descobriu que seu nome foi incluído indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, com dívida no valor de R$ 4.913,73, referente ao contrato de plano de saúde com a requerida.
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela recorrente. A própria recorrente afirma na petição inicial que tomou conhecimento da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em outubro de 2021, de forma que a pretensão de reparação civil, de acordo com o princípio da “actio nata”, inicia-se com a ciência da violação ao direito. Não há, portanto, fundamento apto para a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, conforme postulado em sede recursal.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
IV. A matéria de mérito devolvida à Turma Recursal cinge-se à declaração de inexistência de débitos e à reparação dos danos morais, em razão da inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes.
V. No caso concreto, a consumidora alega ter cancelado o plano de saúde em janeiro de 2017, em razão de reajuste no valor da mensalidade. Aduz que em 23 de março de 2017 recebeu memorando-circular (id 40957397) com a comunicação de reajuste, e que em seu item onze (11) constava a informação de que: Em face do aniversário do plano, aqueles Servidores, ativos e aposentados, e Pensionistas que porventura tenham interesse em aderir poderão fazê-lo no prazo de até 60 (sessenta) dias, a partir de 31/03/2017, e ficam dispensados do cumprimento dos prazos de carência estabelecidos no contrato (...). Diante da informação prestada, a requerente informa que não manifestou interesse em renovar o plano de saúde e acreditou que estaria cancelado.
VI. Da análise do conjunto probatório produzido, verifica-se que a requerente não demonstrou o efetivo cancelamento do plano de saúde nos termos contratuais escritos especificados (id 40957396, p.15, Cláusula 15.2 – O presente Contrato, poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, sem prejuízo das penalidades, cabíveis, mediante prévia e expressa comunicação de uma parte a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias...).
VII. Nesse viés, a possibilidade trazida pelo item onze (11) do memorando circular refere-se à aderência de novos contratantes, de forma que os beneficiários que já estavam com contrato de plano de saúde vigente seriam submetidos automaticamente ao reajuste, salvo manifestação expressa de rescisão contratual. Não há dispensa da exigência contratual de prévia e expressa comunicação do contratante acerca do seu intento de rescindir o contrato realizado entre as partes.
VIII. Ademais, na dicção do art. 13 da Lei 9.656/1998, Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência. Descabe, portanto, falar em impossibilidade de renovação automática do contrato de plano de saúde sem a manifestação expressa do consumidor.
IX. De outro giro, a requerida apresenta notificação enviada à requerente através de carta registrada (id 40958774) sobre a existência de débitos relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, o que deu causa à inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. Além disso, a requerente foi comunicada acerca do reajuste da mensalidade em março de 2017, quando já estava inadimplente com as parcelas de janeiro e fevereiro do mesmo ano, de forma que não há verossimilhança na afirmação de que cancelou o contrato em razão do reajuste.
X. Nesse particular, insta salientar que a suspensão contratual somente é admitida nas hipóteses de não pagamento de mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inc. II), o que foi observado no caso concreto, de forma que o contrato somente foi efetivamente cancelado em agosto de 2017 (id 40958775, p. 2).
XI. Assim, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I), porquanto não logrou demonstrar que realizou adequadamente o cancelamento do plano de saúde, de modo que a cobrança dos débitos dos meses de janeiro a agosto de 2017 e a inscrição do nome em órgão de restrição ao crédito configuram exercício regular de direito, de sorte a comprometer os fundamentos do alegado dano moral e de declaração de inexistência de débitos.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).